Tribunal: TCU
Processo: 027.855/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8954/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Espírito Santo - Secex/ES acerca de possíveis irregularidades na execução de contratos celebrados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA/ES. Considerando que a representação decorreu do conhecimento, ao examinar o Relatório de Gestão apresentado pelo Conselho, por meio do Sistema de Prestação de Contas (e-Contas), de que a Comissão de Orçamento e Tomadas de Contas - COTC 2018 do CREA/ES deliberou pela não aprovação das contas da entidade, referentes ao exercício de 2017, devido, entre outros assuntos, a irregularidades na execução de contratos de prestação de serviços de informática; Considerando que, após a realização de diligência e a juntada de volumosa documentação, a SecexTrabalho, atual unidade responsável pelo exame do processo, concluiu que há evidências de múltiplas irregularidades e também indícios de dano ao Erário, não quantificável neste momento processual, nas contratações do CREA/ES realizadas ao longo dos exercícios 2012-2017 (não comprovação da prestação dos serviços, acréscimo injustificado de valor contratado, antecipação irregular de pagamento e inexecução parcial); Considerando que o CREA/ES contratou a Audimec Auditores Independentes para realização de auditoria, abrangendo os exercícios de 2013-2017, que examinou grande número de processos e encontrou similares irregularidades; Considerando que não há indicação de que o CREA/ES tenha adotado medidas para caracterização ou elisão do dano, instauração de tomada de contas especial ou representação ao Tribunal acerca das irregularidades; Considerando a proposta uniforme da SecexTrabalho no sentido de determinar ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea e ao Crea/ES que, em 180 dias, para as contas do referido conselho regional referentes aos exercícios 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, se houver dano ao Erário, adote as medidas administrativas para caracterização ou elisão; se for o caso, instaure TCE para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação; ou, se não houver dano ou for elidido, representar ao TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU 71/2012; bem como informe sobre as providências adotadas, no mesmo prazo; Considerando que, de acordo com o Regimento Interno do Confea - Resolução 1015/2006, art. 9o, inciso XXXII, compete ao Plenário "determinar a realização de tomada de contas especial no Confea, nos Creas e na Mútua de acordo com a legislação federal ou a partir de requisição do Tribunal de Contas da União"; Considerando que esta Corte, consoante item 9.1.2 do Acórdão 161/2015-TCU-Plenário , Relator Benjamin Zymler, mantido pelo Acórdão 192/2019-TCU-Plenário , Relator Raimundo Carreiro, firmou o entendimento de que compete ao colegiado de cada conselho federal de fiscalização profissional elaborar o pronunciamento previsto no inciso IV do art. 9o da Lei 8.443/1992, o qual se refere ao pronunciamento do Ministro de Estado supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, que deve integrar a tomada de contas especial; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", e 237 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235, caput , e 237, inciso VI, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente, expedir as medidas constantes do item 1.7 desta deliberação e arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 027.855/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo no Estado do Espírito Santo (Secex/ES). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea/ES) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA/ES que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 1.7.1.1. adote, se ainda não o fez, as medidas administrativas para caracterização ou elisão dos danos relativos aos contratos com indícios de irregularidades celebrados ao longo dos exercícios de 2012 a 2017, instaurando, se necessário, no referido prazo, a competente Tomada de Contas Especial, ou representando os fatos ao Tribunal de Contas da União, na hipótese de se constatar a ocorrência de graves irregularidades ou ilegalidades de que não resultem dano ao erário, nas formas definidas na IN/TCU 71/2012; 1.7.1.2. informe a este Tribunal as conclusões das providências adotadas em cumprimento ao determinado no item 1.7.1.1; 1.7.2. Determinar ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) que, no prazo de 210 (duzentos e dez) dias, exerça a fiscalização de sua competência junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA/ES, com vistas a acompanhar o cumprimento da determinação contida no item 1.7.1 deste acórdão, bem como adote as demais providências de sua alçada, nos termos da IN/TCU 71/2012; 1.7.3. Encaminhar cópia da presente decisão, acompanhada da instrução de peça 49, ao Confea e ao CREA/ES, a fim de subsidiar o cumprimento das determinações ora expedidas.